Tribunal: TJDFT
Processo: 0758786-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0758786-73.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO SERGIO ANDERSON DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 77, § único, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Juiz Edilson Enedino das Chagas Relator Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital